Tribunal: TJDFT
Processo: 0722298-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722298-36.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANCLAIR SANTANA TORRES AGRAVADO: JESSICA EVELIN MARCULINO DA SILVA, MARIA GORETE MARCULINO NOGUEIRA, MILTON GOMES DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Sanclair Santana Torres contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (ID 198391182 do processo n. 0734220-36.2022.8.07.0003) que, nos autos de ação de execução de título executivo extrajudicial, determinou o desbloqueio de R$117,96 (cento e dezessete reais e noventa e seis centavos), ante o valor ínfimo bloqueado via Sisbajud. É de se ressaltar que a parte exequente/agravante, em ação de execução, objetiva o recebimento da quantia de R$13.742,10 (treze mil setecentos e quarenta e dois reais e dez centavos) do devedor/agravado. Em suas razões recursais (ID 59758939), a parte agravante afirma que objetiva receber crédito originário de contrato de locação que firmou com os agravados. Argumenta que houve bloqueio de R$117,96 (cento e dezessete reais e noventa e seis centavos) dos agravados, em pesquisa via Sisbajud, porém a quantia foi desbloqueada. Sustenta que, nos termos da jurisprudência do c. STJ, “a irrisoriedade do valor em relação ao total da dívida executada não impede sua penhora via BacenJud”. Cita julgados do e. TJDFT que entende amparar sua tese. Pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para impedir o desbloqueio de valores constritos via Sisbajud. No mérito, a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 59758940 e ID 59758941). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza a sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, a parte agravante não demonstrou a probabilidade do direito. Apesar de ser incontroverso o seu crédito, o valor de R$117,96 (cento e dezessete reais e noventa e seis centavos) é irrisório, comparado ao valor do débito, qual seja, a quantia de R$13.742,10 (treze mil setecentos e quarenta e dois reais e dez centavos). Assim, em princípio, deve ser prestigiado o princípio da utilidade da execução, em consonância com o art. 836 do CPC. Nota-se, ainda, que, ordinariamente, são impenhoráveis os vencimentos. E, por ora, não há indicação de que o valor constrito seria penhorável, excepcionado-se o art. 833, IV, do CPC. Ademais, apesar das alegações feitas, a parte agravante não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ao menos nessa fase processual, de análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, não houve demonstração de dilapidação patrimonial pelos agravados. Aliás, em razão do diminuto valor, que ainda que permanecesse constrito, sequer chegaria perto da satisfação da dívida. Desse modo, não há falar em perigo de dano ou ofensa ao resultado útil do processo. Não demonstrados um dos requisitos para concessão do efeito suspensivo ao recurso, há óbice ao deferimento da medida pleiteada. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste e. Tribunal, ad litteris: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante do exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 04 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora